Tribunal: CARF
Processo: 10920.900428/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.900428/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.102 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
CSM - COMPONENTES SISTEMAS E MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. REDUÇÃO. PROCEDIMENTO
FISCAL.
Tendo o saldo credor de IPI do trimestre sido reduzido em decorrência de
procedimento fiscal, é o novo saldo apurado que deve ser usado para a
compensação dos débitos apresentados em Dcomp.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS.
INSUMOS
ADQUIRIDOS
DE
FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
As aquisições de insumos de estabelecimentos optantes pelo Simples, por
expressa disposição legal, não ensejam direito à fruição de crédito do IPI. A
legitimação do direito ao crédito de IPI depende de o destaque do imposto na
respectiva nota fiscal estar revestido dos atributos inerentes à exação, isto é,
permitir a cobrança do emitente e o creditamento do adquirente, o que não se
amolda, respectivamente, aos optantes pelo Simples e a seus clientes.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Considera-se como não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo Recorrente. Neste caso, presume-se verdadeiro o fato,
deixando de ser controvertido e, portanto, não podendo mais ser contestado, em
decorrência da preclusão consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.900428/2011-97
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900428/2011-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil
que deferiu parcialmente o ressarcimento do 1o Trimestre de 2008 (PER no
38908.15041.130410.1.5.01-1194), no montante de R$ 302.497,86 e homologou as
compensações somente no limite deste valor, em razão dos seguintes motivos:
a) Glosas de créditos considerados indevidos em procedimento fiscal;
b) Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
c) Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos
apurados em procedimento fiscal, conforme demonstrativos abaixo:
(...)
A ação fiscal levada a efeito constatou a aplicação de alíquotas inferiores à exigidas na
TIPI vigente à época dos fatos, conforme consta do Termo de Verificação e
Encerramento do Procedimento Fiscal anexo ao Despacho Decisório, decorrente da
Fiscalização que deu ensejo ao auto de infração de multa isolada – PAF
10920.721965/2012-53, cujo crédito tributário foi extinto por pagamento.
Também verificou –se o creditamento indevido de IPI de notas fiscais cujos emitentes
eram empresas optantes pelo SIMPLES FEDERAL – Lei no 9.317/1996, sendo que tais
créditos foram glosados, e de notas fiscais cujo CFOP 1352 e 2352 (aquisições de
serviços de transporte) não correspondem a matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem.
Em decorrência das constatações, a escrituração fiscal foi refeita e o novo saldo credor
do período foi insuficiente para compensar integralmente os débitos declarados na
DCOMP de no 10302.90965.190508.1.3.01-2010, resultando na cobrança de
R$54.031,20.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade trazendo, em suma, as seguintes considerações:
Em análise aos documentos da empresa, é possível apurar que há existência da
totalidade do crédito pretendido, por esta razão, necessária se faz a análise dos
documentos da Manifestante, para que o despacho decisório seja cancelado e a
compensação realizada pela empresa devidamente homologada em sua totalidade em
face da real existência de direito de crédito, conforme ficará demonstrado.
Quando a empresa “adquire uma mercadoria, ela paga o preço incluindo o IPI destacado
na nota fiscal. Deste modo, não há motivo plausível para inibi-la deste creditamento,
diga-se devido, uma vez que trata-se de efetivação do princípio da não-cumulatividade.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900428/2011-97

A compensação do imposto, deve ser de 100% (cem por cento) do imposto que lhe foi
anteriormente cobrado, sem nenhuma outra restrição que não diga respeito à isenção e
não incidência”.
No que diz respeito aos créditos relativos à importação, a Manifestante creditou-se dos
valores relativos ao pagamento de IPI no desembaraço aduaneiro de suas importações
de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, em conformidade
com o disposto no Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002, em seu artigo 164,
inciso V: "Os estabelecimentos industriais, e os que lhe são equiparados, poderão
creditar-se: [...] do imposto pago no desembaraço aduaneiro."
No caso da Contribuinte o que ocorreu foi um equívoco no lançamento das notas fiscais
(glosadas pelo Fisco - com creditamento irregular na importação), no momento da
escrituração, os quais foram lançados à maior, devido a um problema no sistema
contábil da empresa.
Diante de tal situação, ante um mero erro no preenchimento dos lançamentos contábeis,
não há que se falar em diferença glosada entre os valores efetivamente pagos no
desembaraço aduaneiro com os valores escriturados.
Conforme mencionado anteriormente, o que ocorreu foi um equívoco da Manifestante
no momento do lançamento das notas fiscais e de suas respectivas escriturações,
gerando um valor à maior para recolhimento do que o efetivamente pago.
Ainda que seu fornecedor fosse optante do Simples à época respectivas operações,
permitiu-se destacar o IPI, em algumas das notas das fiscais. Nessa perspectiva, convém
acentuar que o próprio RIPI, instituído pelo Decreto n° 4.544/02, em seu artigo 119,
enuncia a obrigação acessória do emitente de, além de não destacar o imposto, fazer
transcrever nas rotas fiscais que é optante do Simples. Desse modo, o ônus pelo
destaque indevido do imposto em algumas das notas fiscais emitidas, e a falta de
declaração "optante pelo simples" não deve ser atribuído a Manifestante, que agindo de
boa fé, fez o pagamento integral e se creditou do montante ali destacado. Isso porque,
reitere-se, a legislação atribuiu dita responsabilidade como sendo obrigação
instrumental da emitente, e tão-somente.
Nem todos os CNPJ informados pelo Sr. Auditor Fiscal, em sua Planilha de Notas
Fiscais Irregulares, são de fato de fornecedores optantes pelo SIMPLES. Em consulta ao
site da Receita Federal constatou-se que os contribuintes dos seguintes CNPJ, não são
optantes
pelo
Simples
Nacional:
93.940.419/0001-04,
00.058.728/0001-74,
03.294.946/0001-04, 00.539.920/0001-82 e 04.738.535/0001-15 (consultas em anexo).
Inclusive dois CNPJ (88.571.807/0001-25 e 08.215.964/0001-69) não são fornecedores
da Manifestante e sim seus clientes, conforme demonstram as notas fiscais e registros de
entradas, em anexo. Equivocou-se portanto a fiscalização em sua análise.
Diante das incorreções cometidas não foram reconhecidos os créditos de IPI originados
a partir destas notas fiscais, fato este que diminui o saldo credor e com isto gerou o
débito em aberto exigido da Manifestante.
Como mencionado, houve erro de digitação da Contribuinte no momento do lançamento
no Registro Fiscal de Entrada, o que se comprova por meio da análise dos registros de
entrada e nas notas fiscais em anexo, não podendo o Fiscal mencionar que não possui a
Manifestante base legal para o respectivo creditamento.
Não merece prosperar as glosas efetuadas pelo Fisco em relação as notas fiscais de
entrada de CFOP 1352 e 2352, isso porque, o que ocorreu nesse caso, foi um mero erro
no Registro Fiscal, registrando a Manifestante a CFOP 1352 e 2352, quando o correto
seria 1101 e 2101.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900428/2011-97

Assim, os créditos solicitados para ressarcimento devem reconhecidos em sua
totalidade, face a existência e sua comprovação por meio dos documentos acostados a
presente manifestação.
Solicitou a aplicação do princípio da verdade material, ou seja, a apuração da ocorrência
do fato jurídico tributário.
Pugnou pela realização de todas as provas admitidas em direito em especial a realização
de diligências a fim de comprovar a situação debatida e a constatação da pretendido.
Por fim, tendo em vista que foi emitido um único Mandado de Procedimento Fiscal (n°
09.2.02.00-2011-00052-6) para analise de todas as discussões relacionadas ao IPI,
decorrentes dos períodos do 1o trimestre e do 3o trimestre de 2006 ao 3o trimestre de
2008, requereu sejam todos os seguintes processos apensados para análise conjunta:
(...).
A 8a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 24/02/2015, por unanimidade de
votos, julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte. Foi exarado o
Acórdão no 14-56.680, às fls. 323/334, com a seguinte ementa:
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. REDUÇÃO. PROCEDIMENTO FISCAL.
Tendo o saldo credor de IPI do trimestre sido reduzido em decorrência de procedimento
fiscal, é o novo saldo apurado que deve ser usado para a compensação dos débitos
apresentados em Dcomp.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES
OPTANTES PELO SIMPLES.
As aquisições de insumos de estabelecimentos optantes pelo Simples não ensejam
direito à fruição de crédito do IPI.
A legitimação do direito ao crédito de IPI que comporá o saldo credor trimestral
depende de o destaque do imposto na respectiva nota fiscal de aquisição de insumos
estar revestido dos atributos inerentes à exação, isto é, permitir a cobrança do emitente e
o creditamento do adquirente, o que não se amolda, respectivamente, aos optantes pelo
Simples e a seus clientes.
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI - PER/DCOMP - ERRO DE
PREENCHIMENTO.
Constatado erro no preenchimento do PER/DCOMP, campo CFOP, que resultou no
deferimento parcial do crédito pleiteado, cabível o reconhecimento do direito creditório
complementar.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se como não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo manifestante. Neste caso, presume-se verdadeiro o fato, deixando de ser
controvertido e, portanto, deixa de ser objeto de recurso, não podendo mais ser
contestado.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 06/04/2015
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 339), apresentou Recurso Voluntário em
05/05/2015, às fls. 341/360, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900428/2011-97

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte.
I – DA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTAS INFERIORES
Na decisão da DRJ, ora questionada pelo Recorrente, os julgadores decidiram
com suporte nos fundamentos a seguir:
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
O CONTRIBUINTE não questionou o lançamento de débitos pela fiscalização,
nem mesmo defendeu a alíquota por ele adotada. Nenhuma prova documental, como
notas fiscais de entrada, notas fiscais de saídas, livro de apuração do IPI, registro de
estoque, detalhamento da industrialização ou dos produtos, foi apresentada pelo
manifestante.
Observe-se inclusive que o auto de infração (com respeito à multa isolada com
cobertura de crédito) foi pago pelo autuado.
Não tendo sido expressamente contestada a matéria (erro de alíquota) há que se
considerá-la não impugnada ou aceita pelo contribuinte, conforme dispõe o Decreto no
70.235, de 6 de março de 972, artigo 17:
(...)
Desta forma, presume-se verdadeiro o fato, deixando de ser controvertido e, portanto,
deixa de ser objeto de recurso, não podendo mais ser contestado.
Sobre a questão da utilização de alíquotas de IPI inferiores às estabelecidas na
legislação para as mercadorias produzidas, o contribuinte se manifestou nos seguintes termos:
Primeiramente, importa a Recorrente mencionar o fato de ter quitado a multa isolada
lançada no auto de infração no 10920.721965/2012-53 não significa que tenha aceitado
o entendimento fiscal sobre o aplicado, pois há outras formas de buscar este valor
posteriormente, e o plano de defesa que considerou aceitável na oportunidade para
demonstrar seu direito, seria justamente quando do questionamento por parte da RFB
das compensações realizadas.
(...)
A verificação se deu em relação aos seguintes produtos: painel de comando
(8537.10.19); Cabos de aço (7312.10.90); perfil de borracha (4008.29.00) e silo para
cimento e/ou agregados (7309.00.10). Da análise do Despacho Decisório emitido pela
fiscalização é possível extrair que a conclusão que chegou o Auditor Fiscal foi de que,
para tais produtos, a Recorrente utilizou de alíquota inferior àquela que efetivamente
deveria ter sido aplicada.
(...)
Igualmente, ainda que tal situação seja admitida, importante mencionar também que a
Recorrente, em relação aos cabos de aço, perfil de borracha e silos para
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900428/2011-97

armazenagem de cimento e/ou agregados, atribuiu a alíquota correta na tributação
de tais produtos, de acordo com a sua colocação na tabela TIPI.
(...)
Nesse sentido, a Recorrente discorda plenamente da forma como foi conduzida esta
fiscalização, pois no presente processo está a se discutir o crédito requerido e utilizado
em compensações, sendo que o despacho decisório ora recorrido, não fundamenta
qualquer posicionamento fiscal quanto à suposta aplicação errônea das alíquotas
de IPI. Pode-se observar que em nenhum momento o despacho decisório justifica como
correto o procedimento fiscal efetuado.
Rememora-se que o presente Despacho Decisório ora combatido foi lavrado com
base em notas fiscais por amostragem, e realizado em conjunto com outros 7
processos administrativos, mencionados anteriormente. Importante também mencionar
que a fiscalização não esteve in loco para verificar o processo produtivo da
empresa, tampouco, mencionou os detalhes técnicos do produto comercializado
pela empresa, atendo-se a conceitos e explicações literais, sem conhecer a
funcionalidade dos produtos.
Ora, como é possível a fiscalização questionar a aplicação de alíquotas de IPI que
levam em consideração detalhes técnicos, sem fazer a devida constatação técnica
para tal?
Diz-se isso porque muitas vezes os contribuintes (de uma forma geral) utilizam
alíquotas errôneas face ao que está sendo comercializado, indicando na nota fiscal um
produto completo quando na verdade, o que se comercializa efetivamente pode ser
apenas parte do produto e que, por equívoco dos contribuintes, acaba aplicando alíquota
diferente daquela que verdadeiramente lhe caberia. Por essa razão é de suma
importância entender a realidade fática a que está inserido cada contribuinte.
Assim sendo, embora tenha constatado a fiscalização a utilização de alíquotas
inadequadas, a verificação não foi realizada in loco conforme mencionado
anteriormente e tampouco procurou o esclarecimento da Recorrente para obter
qual a razão que levou a suposta utilização equivocada da alíquota, pelo contrário, a
dedução foi feita com base nos livros fiscais (passíveis de erro) e também das notas
fiscais colhidas por amostragem.
Pelo Princípio da Dialeticidade, o presente recurso deveria apresentar os
fundamentos pelos quais entende que a decisão de piso estaria equivocada e precisaria ser
reformada. Contudo, observo que o Recorrente não se manifesta sobre a decisão da DRJ de
considerar essa matéria como não contestada (teria ocorrido, portanto, a preclusão
consumativa), limitando-se a afirmar que as alíquotas que havia utilizado estavam corretas,
alegação esta que não consta da Manifestação de Inconformidade.
De qualquer sorte, apesar desta matéria não poder mais ser contestada em âmbito
administrativo, vejamos quais as alíquotas corretas para as classificações fiscais utilizadas pelo
Recorrente nos produtos Cabos de aço (7312.10.90); perfil de borracha (4008.29.00) e silo para
cimento e/ou agregados (7309.00.10). Abaixo, colaciono trechos da Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) com a especificação das alíquotas respectivas:
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900428/2011-97

Logo, ao contrário do que afirma o Recorrente, está correta a apuração realizada
pela Autoridade Fazendária, discriminada às fls. 37/42.
Em relação à alegação de que o Despacho Decisório foi lavrado com base em
notas fiscais por amostragem, a tabela de apuração acima mencionada prova o contrário, pois
indica todas as notas fiscais que foram utilizadas para a reapuração dos débitos/créditos de IPI.
Sobre a afirmação de que a fiscalização não esteve in loco para verificar o
processo produtivo da empresa, tampouco, mencionou os detalhes técnicos do produto
comercializado pela empresa, observo que tal procedimento não se mostrou necessário nesta
ação fiscal. Com efeito, o procedimento da Fiscalização consistiu em conferir se as alíquotas
utilizadas pelo contribuinte para fazer sua apuração do IPI estavam corretas.
Identificando divergência entre as alíquotas utilizadas pelo contribuinte nas notas
fiscais de saída e aquelas previstas na legislação (na TIPI), o Auditor-Fiscal refez a apuração do
IPI, conforme a seguinte tabela, à fl. 43:
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900428/2011-97

O Despacho Decisório apresenta todas essas informações e indica os débitos
resultantes desta reapuração, com o respectivo cálculo de juros e multa de mora. Portanto,
totalmente desnecessária a visita in loco para verificar o processo produtivo da empresa,
tampouco a análise de “detalhes técnicos do produto comercializado pela empresa”. Observe-se
que não houve qualquer alteração na classificação fiscal dos produtos, tendo sido utilizada
aquela indicada pelo Recorrente em suas notas fiscais de saída.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER deste pedido do Recorrente.

II – DOS FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES
Alega o Recorrente que, segundo se extrai das notas fiscais ora glosadas e que já
foram devidamente juntadas ao processo em sede de impugnação, ainda que seu fornecedor fosse
optante do SIMPLES, seja ele Nacional ou Federal, à época das respectivas operações, permitiu-
se destacar o IPI em algumas das notas.
Prossegue afirmando que o ônus pelo destaque indevido do imposto em algumas
das notas fiscais emitidas e a falta de declaração "optante pelo simples" não deve ser atribuído a
Recorrente, que, agindo de boa fé, fez o pagamento integral e se creditou do montante ali
destacado. Isso porque, reitere-se, a legislação atribuiu dita responsabilidade como sendo
obrigação instrumental da emitente.
Por fim, sustenta que nem todos os CNPJ's informados na fiscalização em
Planilha de Notas Fiscais Irregulares são de fato de fornecedores optantes pelo SIMPLES.
Independentemente da questão temporal, em consulta ao site da Receita Federal constatou-se que
os contribuintes dos seguintes CNPJ não são optantes pelo Simples, são eles: 93.940.419/0001-
04, 00.058.728/0001-74, 03.294.946/0001-04, 00.539.920/0001-82 e 04.738.535/0001-15.
Verifico que a DRJ analisou essa última alegação da seguinte forma:
Quanto as glosas, temos que os CNPJ indicados pelo Fisco foram os seguintes:
79.383.899/0001-29, 88.571.807/0001-25 e 00.539.920/0001-82.
Com base em consulta ao sistema CNPJ, verifica-se que a empresa INDUSTRIA DE
ARTEFATOS DE CIMENTO SÃO MARCOS LTDA-EPP – CNPJ 88.571.807/0001-
25 era optante do SIMPLES NACIONAL desde 01/07/2007 e entregou declaração de
rendimento pelo SIMPLES.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900428/2011-97

A empresa VF COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA ME – CNPJ 00.539.920/0001-
82, não é optante do Simples Nacional.
A empresa POLUX INDUSTRIA ELETROMECÂNICA LTDA- EPP CNPJ
79.383.899/0001-29, optou pelo Simples Nacional em 01/01/2008 e foi excluída (por
opção do próprio contribuinte) em 31/12/2013.
Desta forma, assiste parcial razão à alegação do contribuinte, já que resta
comprovado que os CNPJ 88.571.807/0001-25 e 79.383.899/0001-29, que sofreram
glosa, eram optantes pelo SIMPLES NACIONAL à época dos fatos analisados (1o
Trimestre de 2008). E, o CNPJ 00.539.920/0001-82 – referente à empresa VF
COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA ME - CNPJ 00.539.920/0001-82, não é optante
do Simples Nacional, e a glosa, neste caso é indevida.
No entanto, verifica-se que a empresa tem como CNAE FISCAL (objeto social): 4673-
7-00 – Comércio atacadista de material elétrico, sendo comercial e não industrial, pelo
que não é contribuinte do IPI e não pode destacar o imposto em suas vendas.
Admitindo-se, entretanto, o creditamento de 50% do imposto devido, que no caso monta
em R$ 182,35.
Com relação às notas fiscais trazidas pelo contribuinte com a manifestação, como
prova do destaque de IPI, o CNPJ 75.048.611/0001-09 referente à empresa PIERGO
IND. E COM. DE AÇO LTDA, não se encontra entre os que sofreram glosa de crédito,
sendo assim os documentos não servem para provar o que se alega.
Quanto a alegação que duas das empresas citadas (CNPJ 88.571.807/0001-25 e
08.215.964/0001-69) se referem a clientes e não a fornecedores, a empresa não trouxe
prova suficiente a comprovar o alegado (notas fiscais de saída). Conforme se verifica da
declaração apresentada (DCOMP no 38908.15041.130410.1.5.01-1194), os CNPJ
constam como fornecedores, pois as notas fiscais foram informadas com o CFOP 2.101
(compra para industrialização). E, caso tenha havido erro na informação, mais correta
ainda a glosa destes créditos.
Desta forma, a despeito da argumentação da contribuinte, seu pleito não poderá
ser deferido em decorrência das razões dispostas a seguir:
Verifica-se que a interessada informou na Dcomp valores de IPI que, sob a forma
destaque na respectiva nota fiscal de aquisição, aparentavam ser o IPI devido na
operação de saída do insumo industrializado pelo fornecedor, dando à adquirente –
contribuinte do IPI -, o direito de dele se creditar e se utilizar no confronto
débito/crédito, segundo o princípio constitucional da não-cumulatividade do IPI.
No entanto, não existe no processo qualquer nota fiscal que comprove o destaque
de IPI nos moldes indicados na Dcomp. Todavia, mesmo que haja ou se possa
caracterizar como IPI pago os valores informados em destaque e relativos a estas
aquisições, por não terem gerado para a empresa fornecedora o compromisso de
recolhê-los ou confrontá-los com seus créditos, tendo em vista que eram, à época dos
fatos, optante pelo Simples, estes créditos não podem ser utilizados no abatimento de
débitos da contribuinte em conta gráfica e nem ressarcidos.
Essa conclusão advém da legislação que rege a matéria, pois:
- Ao optante pelo Simples - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte são vedados a
utilização ou a destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a
apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS (artigo 5o, §5o, da
Lei no 9.317, de 05/12/1996);
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900428/2011-97

- A inscrição no SIMPLES implica pagamento mensal unificado dos seguintes
impostos e contribuições:
a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ;
b) Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público - PIS/PASEP;
c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
e) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
f) Contribuições para a Seguridade Social (artigo 3o, §1o, alíneas “a” a “f”, da Lei no
9.317, de 05/12/1996, e artigo 149 do RIPI/1998);
- O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte, inscritas
no Simples, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta mensal
auferida, de percentuais fixos, de acordo com a receita bruta acumulada dentro do ano-
calendário, nos termos do artigo 3o, incisos I e II, da Lei no 9.317, de 05/12/1996, e
recolhido em DARF específico;
- No caso de pessoa jurídica contribuinte do IPI, os percentuais referidos no artigo 3o,
incisos I e II, da Lei no 9.317, de 05/12/1996, serão acrescidos de 0,5 (meio) ponto
percentual ou de 0,6 (seis décimos) por cento, a depender da receita bruta auferida, e o
imposto deverá ser recolhido mensalmente em conjunto com os demais impostos.
Os itens acima têm como objetivo contextualizar o fato ocorrido, qual seja a apropriação
de crédito pela interessada decorrente de informação contida em nota fiscal emitida por
contribuinte de IPI optante pelo Simples. Desses itens se depreende que não tem efeitos
tributários a quantia indicada pelo fornecedor nas notas de venda, tida pela interessada
como destaque do imposto, pois dela não pode decorrer qualquer cálculo relativo ao IPI,
seja para exigir o débito da fornecedora, seja ele para conferir direito a crédito em favor
da adquirente.
Como se pode observar na legislação de regência, o tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte,
representado pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições,
instituído pela Lei no 9.317, de 05/12/1996, não admite a transferência de créditos de
IPI; não permite o destaque do imposto nas notas fiscais de saídas desses fornecedores
optantes; não o submete ao confronto débito/crédito de IPI para a apuração do saldo
devido em cada período de apuração, além de lhe proporcionar alíquota reduzida e fixa,
independentemente da classificação fiscal do produto elaborado.
Ademais, a proibição para utilização dos créditos do IPI consta, expressamente, do art.
149 do RIPI/98 (art. 166 do RIPI/02, aprovado pelo Decreto no 4.544, de 26 de
dezembro de 2002), aqui transcrito para esclarecer a discussão:
Art. 149. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 105, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem (Lei no 9.317, de
1996, art. 5o, § 5o).
Não é demais lembrar que as hipóteses em que os créditos básicos podem ser
escriturados estão taxativamente previstas no regulamento do IPI, e o rol dessas
hipóteses só pode ser ampliado por lei, não por critérios subjetivos adotados pela
contribuinte.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900428/2011-97

Indubitavelmente, o direito aos créditos básicos tem origem constitucional, diante do
princípio da não-cumulatividade, que informa a legislação do IPI, entretanto, esse
direito não é irrestrito, sendo perfeitamente possível sua limitação e regulamentação por
leis infraconstitucionais, tal como ocorre com vários outros direitos e garantias previstos
na Constituição.
Mais uma vez, pelo Princípio da Dialetecidade, o presente recurso deveria
apresentar os fundamentos pelos quais entende que a decisão de piso estaria equivocada e
precisaria ser reformada. Contudo, observo que o Recorrente não se manifesta sobre nenhum dos
fundamentos acima transcritos da decisão da DRJ, limitando-se a insistir nos mesmos
argumentos já analisados pela decisão a quo.
Em relação ao argumento de que o destaque indevido do imposto e a falta de
declaração "optante pelo simples" não deve ser atribuído à Recorrente, que agiu de boa-fé,
observa-se a enorme contradição desta alegação, ao tentar transferir para a Fazenda Nacional tal
ônus, que é parte totalmente estranha à relação entre o Recorrente e seu fornecedor. Se o
contribuinte entende que foi prejudicado, e assim desejar, pode agir através de ação regressiva na
Justiça Cível contra seu fornecedor, que foi quem “supostamente” lhe cobrou, de forma indevida,
o IPI, mas nunca transferir este ônus para a União.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

III – DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Alega o Recorrente que, no processo administrativo fiscal o julgador deve sempre
buscar a verdade, ainda que, para isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles
trazidos aos autos pelos interessados. Em suas palavras:
Portanto, não ocorreu falta de pagamento, mas sim HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, tendo em vista a recomposição do saldo credor
efetuada pelo Fisco e que a Recorrente discorda. Tanto é verdade que no tocante a não
homologação das compensações efetuadas relativa aos processos vinculados, apresentou
Manifestação de Inconformidade para todos eles, a fim de reconhecer a totalidade deste
crédito pretendido.
Assim sendo, reconhecido o crédito na totalidade discutida nos outros processos
administrativos citados anteriormente, o saldo credor fará frente à compensação aqui
declarada, não sobrevindo quaisquer exigências de IPI em aberto da contribuinte.
Contudo, tendo sido verificada a ocorrência de lançamento de débitos de forma
incorreta e refeita a escrita fiscal e a apuração do imposto devido, é o novo saldo credor do
período (apurado pela fiscalização) que será passível de ressarcimento e compensação. Quanto a
alegação de que não ocorreu falta de pagamento, mas sim HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, cabe esclarecer que a homologação parcial da compensação
implica falta de pagamento do débito, pelo que incidente em sua cobrança juros e multa de mora.
Além disso, verificando este processo administrativo, não identifiquei qualquer
ofensa ao Princípio da Verdade Material. A Autoridade Fiscal apresentou planilha de apuração
do IPI, às fls. 37/42, identificando todas as notas fiscais que foram objeto de análise. O
contribuinte não apresentou qualquer prova de que as informações extraídas destes documentos
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900428/2011-97

estavam equivocadas, limitando-se a insistir que as alíquotas utilizadas estavam corretas, o que já
se demonstrou neste voto não ser verdadeiro.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

IV – DA CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por CONHECER EM PARTE do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital